Tribunal: STF
Processo: HC 269974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Elon Correa do Norte, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1019971/SP.
Extrai-se da decisão impugnada:

"Consta dos autos que o paciente foi condenado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 158 do Código Penal (extorsão). Após a revisão criminal ser julgada improcedente monocraticamente pelo Relator, sobreveio o presente writ. 
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há prova robusta de que tenha havido grave ameaça por parte do paciente, o que autoriza a desclassificação para constrangimento ilegal, nos termos do art. 146 do Código Penal. 
Argumenta que a pena aplicada é desproporcional ante as circunstâncias do caso concreto. 
Expõe que o valor envolvido foi restituído no mesmo dia e que se tratava de dívida alimentar já reconhecida, tornando o fato atípico em diversos julgados. 
Alega que a fixação de regime semiaberto no caso dos autos contraria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, tendo em vista que não há circunstâncias concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso. 
Requer a desclassificação do delito de extorsão para constrangimento ilegal, com a consequente readequação da pena e alteração do regime prisional para aberto ou sua substituição por penas restritivas de direitos." (eDOC 2, p. 1)
Em 30.7.2025, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração. Houve o trânsito em julgado no dia 12.8.2025.
Nesta Corte, reitera os argumentos expostos no STJ.
Aduz que a conduta imputada ao paciente deve ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal, tendo em vista a “ausência de prova cabal da grave ameaça” (p. 3).
Afirma, ainda, que a imposição do regime semiaberto carece de fundamentação idônea.
Requer, assim, a concessão da ordem, “para desclassificar o delito de extorsão para constrangimento ilegal (art. 146, CP), com a consequente readequação da pena, bem como rever o regime prisional, convertendo-o para aberto ou para penas restritivas de direitos.” (p. 7)
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão que rejeitou a revisão criminal:

“Extrai-se dos autos que Elon Correa do Norte foi processado e condenado porque, no dia 20 de dezembro de 2016, à tarde, na Rua Antônio Briene de Camargo nº 601, na Comarca de Itaporanga/SP, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/06, constrangeu sua ex-companheira, L.O.S., mediante grave ameaça, e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.
A condenação foi suficientemente fundamentada, consoante se verifica da sentença de fls. 15/28 e do acórdão de fls. 29/41. 
Cumpre transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão que afastou a tese de ausência de provas e manteve a condenação do peticionário: "As provas excluem a plausibilidade da negativa do corréu ELON. 
Com efeito, a vítima apresentou declarações firmes, seguras e coerentes, tanto em Juízo, como em sede policial (fls. 23), esclarecendo que, na data dos fatos, acabou constrangida a devolver o dinheiro relativo ao pagamento de pensão alimentícia devida pelo réu ELON, o qual a ameaçava, de forma velada, fazer mal ao filho em comum do casal. 
Em crimes como o presente, a Jurisprudência majoritária orienta que, via de regra, a palavra da vítima deve ser valorizada, salvo se configurado erro ou má-fé, situações não demonstradas na espécie. 
(...) 
O comprovante de transferência entre contas bancárias untado a fls. 7 demonstra que, de fato, no dia 20/12/2016, às 13h46min, foi realizada transferência bancária da conta da vítima para a do corréu JULIANO, no valor de R$ 7.163,00, o que corrobora a prova oral.
Conforme sistema intinfo, o corréu ELON foi preso pela dívida alimentar em 20/12/2016, sendo totalmente antinatural que, na mesma data, ocorra o pagamento pelo réu e, em seguida, a vítima restitua o valor pago pelo devedor, do qual necessitava para as despesas imprescindíveis à subsistência do filho do casal. 
ELON afirma que toda a situação foi acordada coma própria vítima, que aceitou realizar a transferência nos moldes propostos, pois sabia que ele não devia qualquer quantia. 
Esta versão não convence.
Se de fato houvesse acordo entre o réu ELON e a vítima, aquele não precisaria de empréstimo junto a Paulino ou pagamento integral do débito na data dos fatos, bastando que fosse protocolado nos autos da execução de alimentos o mencionado acordo, com comprovação de eventual pagamento de primeira parcela no próprio ato. 
Na verdade, o que se verifica é que o corréu ELON, de maneira unilateral, considerava indevido ou excessivo o pagamento, razão pela qual arquitetou toda a situação que ocorreu na data dos fatos para assim não ter que arcar com o débito alimentar, em vez de procurar os meios adequados para eventual revisão judicial da pensão alimentícia. 
Emerge clara a intenção de ELON de ludibriar a determinação judicial, pois ele próprio, posteriormente aos fatos, conforme documento de fls. 73 (termo de audiência dos autos nº 1000115-62.2017.8.26.0275), já em liberdade, acordou com a vítima o pagamento de cerca de R$ 9.175,00, em parcelas de R$ 300,00, que se referia ao valor devido que originou a sua prisão civil, conforme se verificou da prova oral colhida em Juízo. 
Neste contexto, é certo que a vítima foi constrangida a fazer a transferência bancária, mediante grave ameaça, caracterizando todas as elementares do tipo penal da extorsão (art. 158, caput, do CP). 
A grave ameaça se caracterizou pelos dizeres de ELON, o qual estava exercendo o seu direito de visitas do filho em comum do casal e fez a vítima compreender, ainda que veladamente, que a criança poderia sofrer algum mal ou não ser devolvida caso aquela não concordasse coma restituição dos valores. 
Caso não houvesse a ameaça por parte de ELON, não haveria devolução dos valores na conta bancária de JULIANO, já que a vítima, repita-se, ingressara com ação de execução de alimentos e, se o fez, certamente foi porque precisava dos valores para custear as necessidades da criança. 
Não há que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Fica, portanto, mantida a condenação de ELON emface das provas colhidas". 
Como se vê, o acervo probatório já foi exaustivamente examinado e valorado pela 1ª Câmara de Direito Criminal, que manteve a condenação do ora revisionando pelo delito que lhe foi imputado. 
Inviáveis, portanto, a absolvição ou a desclassificação pretendidas, eis que bem delineada a responsabilidade criminal do peticionário, nos moldes do reconhecido na sentença e no acórdão revidendo. ”(eDOC 2, p. 5/7)

Em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. 
No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, de modo que a imposição do regime semiaberto é compatível com o citado dispositivo legal. Logo, inexiste teratologia a ser sanada. 
Sobre os demais pedidos, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação do óbice. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente